Tribunal: CARF
Processo: 16682.720581/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS.
Comprovado que o contribuinte possuía escrituração digital, mas deixou de apresentar à fiscalização o arquivo magnético solicitado, deve-se aplicar a penalidade prescrita no art.57, II, da Medida Provisória no 2.158-35/01.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. INTELIGÊNCIA DO ART. 106, II, c, do CTN.
Por força do art. 106, II, c, do Código Tributário Nacional, aplica-se retroativamente o disposto no art. 57 da Lei no 12.873, de 2013, para aplicar a
multa de R$ 500,00 por mês-calendário do exercício fiscalizado de 2007, na hipótese de falta de apresentação de arquivos digitais

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720581/2012-50
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.250 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
F ́NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE ENTREGA DE ARQUIVOS
DIGITAIS.
Comprovado que o contribuinte possuía escrituração digital, mas deixou de
apresentar à fiscalização o arquivo magnético solicitado, deve-se aplicar a
penalidade prescrita no art.57, II, da Medida Provisória no 2.158-35/01.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETROATIVIDADE
BENIGNA. INTELIGÊNCIA DO ART. 106, II, “c”, do CTN.
Por força do art. 106, II, c, do Código Tributário Nacional, aplica-se
retroativamente o disposto no art. 57 da Lei no 12.873, de 2013, para aplicar a
multa de R$ 500,00 por mês-calendário do exercício fiscalizado de 2007, na
hipótese de falta de apresentação de arquivos digitais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720581/2012-50
Fl. 1391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.250 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720581/2012-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acordão
1102-001.106, da 2a Turma Ordinária, da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso
para reconhecer a retroatividade benigna ao caso em tela para que a multa seja aplicada nos
termos do inciso II do art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35/01, com redação dada pela Lei no
12.873/13.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2007
MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE ENTREGA DE ARQUIVOS
DIGITAIS.
Comprovado que o contribuinte possuía escrituração digital, mas deixou de
apresentar à fiscalização o arquivo magnético solicitado, deve-se aplicar a
penalidade prescrita no art.57, II, da Medida Provisória no 2.158-35/01.
é de aplicar a multa prevista no não se sustenta a penalidade com fundamento
na falta de entrega. Recurso de ofício negado.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETROATIVIDADE
BENIGNA. INTELIGÊNCIA DO ART. 106, II, “c”, do CTN.
Por força do art. 106, II, c, do Código Tributário Nacional, aplica-se
retroativamente o disposto no art.57 da Lei no 12.873, de 2013, para aplicar a
multa de R$ 500,00 por mês-calendário do exercício fiscalizado de 2007, na
hipótese de falta de apresentação de arquivos digitais.”

Fl. 1392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.250 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720581/2012-50

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão
que reconheceu a retroatividade benigna para que a multa seja aplicada nos termos do inciso II
do art. 57 da MP 2.158-35/01, com a redação dada pela Lei 12.873/13, trazendo, entre outros,
que:
 A IN RFB 787/2007 foi editada com base, entre outros dispositivos, no já
mencionado art. 16 da Lei no 9.779/1999. Trata-se, claramente, de
obrigação acessória dirigida de forma ampla, a todos os contribuintes a ela
obrigados, sendo que a ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped) anualmente, em prazo pré-estabelecido,
independentemente de prévia intimação. Quanto às informações, a ECD
compreende tão somente a versão digital dos livros Diário, Razão,
Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos
assentamentos neles transcritos (art. 2o da IN). Restringe-se, pois, aos
assentamentos contábeis;
 Por outro lado, os arquivos digitais e sistemas a que se refere o art. 11 da
Lei no 8.218/1991 possuem abrangência muito maior. Basta que se examine
o § 1o do art. 1o do Ato Declaratório Executivo Cofis 15/20011: as
informações alcançam registros contábeis; fornecedores e clientes;
documentos fiscais; comércio exterior; controle de estoque e registro de
inventário; relação insumo/produto; controle patrimonial; e folha de
pagamento. No entanto, muito embora a obrigação de manter as
informações à disposição possua caráter geral, sua materialização somente
ocorre mediante a apresentação dos arquivos digitais e sistemas, em
atendimento a intimação específica dos Auditores Fiscais da RBF para
tanto;
 Em suma, no primeiro caso, o alcance dos contribuintes obrigados é muito
amplo, independente de intimação, e as informações são restritas. No
segundo, os arquivos digitais e sistemas somente são apresentados
mediante intimação específica, mas a abrangência das informações a serem
prestadas é muito maior;
 Ou seja, a apresentação da ECD supre a exigência anterior (mas não a
substitui nem extingue e com ela não se confunde), e somente em relação
Fl. 1393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.250 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720581/2012-50

às mesmas informações, visto que as abrangências são muito diferentes.
Não é demais ressaltar que os presentes autos cuidam de informações do
ano-calendário 2005, antes portanto da criação da ECD, não se podendo
cogitar, assim, que a nova obrigação, ainda inexistente, pudesse suprir a
obrigação anterior.

Em despacho às fls. 1339 a 1345, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, que trouxe, entre
outros, que:
 O Recurso Especial não deve ser conhecido;
 É inequívoco que a Lei n. 12.873/2013 apenas é aplicável aos fatos
geradores havidos na sua vigência – após 24 de outubro de 2013 – tendo
em vista que agravou a sanção aplicável à mesma conduta nos termos da
legislação que lhe antecedeu.
 Assim sendo, é indiscutível que o advento da Lei n. 12.873/2013 jamais fez
com que a Lei n. 8.218/91 voltasse a ser aplicável à conduta aqui
controvertida ANTES DA SUA PUBLICAÇÃO (leia-se, antes da
publicação da Lei n. 12.873/2013), sob pena de o novel regime ser aplicado
retroativamente mesmo sendo mais prejudicial do que aquele que o
antecedia.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos do art. 67 do
Fl. 1394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.250 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720581/2012-50

RICARF/2015 – Portaria MF 343/2015 com alterações posteriores. O que concordo com o
exame de admissibilidade constante em despacho.

Passando ao mérito, considerando se tratar de matéria conhecida por essa
turma, antecipo meu entendimento por negar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional – o que concordo com o entendimento exposto no acórdão recorrido:
 Ementa:
“MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE ENTREGA DE ARQUIVOS
DIGITAIS.
Comprovado que o contribuinte possuía escrituração digital, mas
deixou de apresentar à fiscalização o arquivo magnético solicitado,
deve-se aplicar a penalidade prescrita no art.57, II, da Medida
Provisória no 2.158-35/01.
é de aplicar a multa prevista no não se sustenta a penalidade com
fundamento na falta de entrega. Recurso de ofício negado.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETROATIVIDADE
BENIGNA. INTELIGÊNCIA DO ART. 106, II, “c”, do CTN .
Por força do art. 106, II, c, do Código Tributário Nacional, aplica-se
retroativamente o disposto no art.57 da Lei no 12.873, de 2013, para
aplicar a multa de R$ 500,00 por mês calendário do exercício
fiscalizado de 2007, na hipótese de falta de apresentação de arquivos
digitais.”
 Voto:
“[...]
Coaduno inteiramente com a hermenêutica contida no Parecer
Normativo no 3, de 10 de junho de 2013, de tal forma que, para o
presente caso, necessário se faz investigar se o exercício de 2007
havia sido escriturado pelo contribuinte.
O contribuinte juntou ao presente processo o PAF n.
16682.720.334/201172 (fls. 10021030)
onde resultou em autos de infração de IRPJ e CSLL lavrados em 2007
Fl. 1395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.250 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720581/2012-50

justamente por ter a fiscalização acesso aos dados escriturados do
contribuinte.
Por exemplo, foram glosados parte das despesas de depreciação,
glosa das despesas com amortização de debêntures. Além do mais no
Termo de Constatação Fiscal às fls. 1022, consta expressamente que
a contribuinte não possuía a escrituração somente do exercício de
2008, nada relatando sobre ano de 2007.
Diante desses fatos considero para o presente processo que o
contribuinte gozava de escrituração no exercício de 2007, contudo,
deliberadamente deixou de apresentar à fiscalização os arquivos
magnéticos solicitados no termo de intimação fiscal.
Assim considerando ainda que a multa anteriormente lançada,
prevista no inciso III do art. 12 da Lei n. 8.218/91, é mais gravosa que
a nova multa prevista no art. 57, II, da MP no 2.15835,
de 2001, com redação dada pela Lei no 12.766, de 2012, deve esta
(nova multa) ser aplicada ao presente processo, conforme art. 106,
inciso II, alíneas “a” e “c”, do CTN.
[...]
Ocorre que o art. 57, II, da MP no 2.158-35, de 2001, com redação
dada pela Lei no 12.766, de 2012, foi novamente alterada pelo art. 57
da Lei no 12.873, de 2013, alterando a penalidade de R$ 1.000,00 por
ano calendário para R$ 500,00 por ano calendário, literis:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações
acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, ou que as cumprir com incorreções ou omissões será
intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos relativos a
elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)
II por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal
do Brasil para cumprir obrigação acessória ou para prestar
esclarecimentos nos prazos estipulados pela autoridade fiscal: R$
Fl. 1396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.250 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720581/2012-50

500,00 (quinhentos reais) por mês calendário; (Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013).”

Como a infração é por falta de apresentação dos arquivos, até a vigência da Lei
12.766/2012, ou seja, até 24.10.2013 (Lei 12.873/2013), aplica-se penalidade mais branda
prevista na MP 2.158-35/2001, em razão da retroatividade benigna.

Frise-se o decidido no acórdão 9303.011564, de relatoria do presidente Dr.
Rodrigo da Costa Pôssas:
“MULTA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. OU
COM INCORREÇÕES. RETROATIVIDADE BENIGNA. PENALIDADE.
MENOS GRAVOSA.
A luz do art. 106 do CTN, às infrações tributárias pendentes de decisão
definitiva, assim como no direito penal, aplica-se a lei intermediária que,
posteriormente à data da infração, estabeleça penalidade mais benéfica ao
contribuinte, mesmo que essa lei já não esteja mais em vigor por ocasião da
sua aplicação. Assim, deve ser observado o disposto no artigo 57 da Medida
Provisória no. 2.158-35/2001, com redação atribuída pela Lei n.o 12.766/2012,
afastando-se os artigos 11 e 12 da Lei n.o 8.212/91, que comina pena mais
severa ao Contribuinte que apresentou arquivo magnético com incorreção nas
informações ou perdeu o prazo para apresentação dos mesmos.”

Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.250 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720581/2012-50

Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital